Tribunal: TJSP
Processo: 1016009-95.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou o apontamento - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu, ainda que de forma indiciária - débitos inexigíveis - dano moral - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - dever de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou o apontamento - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu, ainda que de forma indiciária - débitos inexigíveis - dano moral - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - dever de indenização afastado - litigância de má-fé não configurada - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte para esse fim.